Tribunal: TJDFT
Processo: 0755802-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755802-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUZA ATAIDES SANTANA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Edileusa Ataídes Santana contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, proferida nos autos n.o 0718818-86.2025.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora também foi instada a emendar a inicial para comprovar a hipossuficiência. Contudo, não apresentou todos os documentos solicitados. Em relação à alegação de hipossuficiência, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Nos caso, em que pese a determinação deste Juízo, a parte autora se limitou a incapacidade financeira, o que torna inviável a concessão do benefício almejado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Desse modo, intime-se a parte autora, a fim de comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), sem nova intimação. Recolhidas as custas, prossiga-se, conforme determinações anteriores. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)”; (b) “conforme documento que comprova a renda mensal do Agravante, este percebe valor líquido bem inferior a 2 salários mínimos nacional, valor este que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita”; (c) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária da agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o Código de Processo Civil e a Lei n. 7.115/1983 (consulta n.o 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso concreto, trata-se de ação de “obrigação de fazer” em que a parte autora/agravante comprova que os rendimentos líquidos (após os descontos obrigatórios, débitos judiciais e abatimentos dos empréstimos consignados) somariam o montante de cerca de R$ 2.500,00, os quais não se revelariam suficientes a fazer frente aos outros empréstimos pessoais contratados, sem atingir o mínimo existencial (id 79646672). No mais, no atual momento processual, inexistem outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível, em situação similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §§ 2o e 3o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família, apresentando contracheques, extratos bancários e extrato de consignações. 2.2. A remuneração bruta percebida pelo agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além deduções legais e empréstimos consignados que consomem considerável quantitativo do montante, verifica-se dos extratos juntados que quase toda a verba salarial restante é consumida por descontos bancários. 2.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.4. Nesse aspecto, é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência." (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1833697, 07504087920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com a consequente necessidade de recolhimento das custas processuais, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a fundamentar a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Atribuo efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator